Tribunal: TJSP
Processo: 2255965-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça aos requeridos (agravantes) e determinou o recolhimento da taxa de mandato à Caixa de Previdência dos Advogados (CPA), sob pena de comunicação à OAB. Documentação

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça aos requeridos (agravantes) e determinou o recolhimento da taxa de mandato à Caixa de Previdência dos Advogados (CPA), sob pena de comunicação à OAB. Documentação apresentada que autoriza a concessão da gratuidade de justiça apenas a um dos agravantes. A responsabilidade pelo recolhimento da taxa devida à CPA é do outorgante da procuração e não do advogado, estando isento do recolhimento o beneficiário da gratuidade processual. Exegese dos artigos 40, III, e 49 da Lei Estadual 10.394/70. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo de instrumento em parte provido para deferir a gratuidade de justiça apenas à agravante Silvana, isentando-a, inclusive, do recolhimento da taxa devida à CPA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255965-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ROGERIO VALERIO DOS SANTOS e SILVANA APARECIDA VALERIO DOS
SANTOS, é agravado BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255965-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2255965-47.2020.8.26.0000.
Comarca: Guarulhos.
04a Vara Cível.
Processo no : 102214-16.2020.8.26.0224.
Prolator ( a ) : Juíza Beatriz de Souza Cabezas.
Agravante ( s ): Rogerio Valerio dos Santos e Silvana Aparecida
Valerio dos Santos.
Agravada ( s ): Bambi Imobiliária e Investimentos Ltda.
VOTO No 50.050/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que
indeferiu a gratuidade de justiça aos requeridos (agravantes)
e determinou o recolhimento da taxa de mandato à Caixa de
Previdência
dos
Advogados
(CPA),
sob
pena
de
comunicação à OAB. Documentação apresentada que
autoriza a concessão da gratuidade de justiça apenas a um
dos agravantes. A responsabilidade pelo recolhimento da
taxa devida à CPA é do outorgante da procuração e não do
advogado, estando isento do recolhimento o beneficiário da
gratuidade processual. Exegese dos artigos 40, III, e 49 da
Lei Estadual 10.394/70. Decisão parcialmente reformada.
Recurso de agravo de instrumento em parte provido para
deferir a gratuidade de justiça apenas à agravante Silvana,
isentando-a, inclusive, do recolhimento da taxa devida à
CPA.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto em ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse e perdas e danos, fundada em compromisso
de compra e venda de imóvel, contra decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça aos requeridos (agravantes) e determinou o
recolhimento da taxa devida à C.P.A., sob pena de comunicação à
OAB, sob o fundamento que os demandados não comprovaram
sua alegada insuficiência de recursos, na forma da lei, bem como
porque sua patrona não é contemplada com a isenção em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255965-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deferimento da gratuidade de justiça (fls. 273/274, copiada às
fls.36/37).
Insurgem-se os agravantes
alegando serem casados entre si e que a agravante Silvana é “do
lar” e não possui conta bancária, sendo dependente financeira do
agravante Rogério. Afirmam que este é o único provedor do lar e
que foram juntados os documentos solicitados para prova de sua
hipossuficiência, exceto faturas de cartões de crédito porque não
os possui. Sustentam que a inadimplência objeto da lide já
demonstra sua impossibilidade financeira de arcarem com o
pagamento das parcelas acordadas, bem como com os custos do
processo,
sem
prejuízo
do
próprio
sustento,
mormente
considerando-se a necessidade de realização de perícia técnica
em outra Comarca para prova de suas alegações. Afirmam não
ser do(a)advogado(a) a obrigação de recolher a taxa devida à
Caixa de Previdência dos Advogados (C.P.A.), bem como que o
artigo 49 da Lei Estadual que a instituiu dispensa o recolhimento
da taxa de mandato nos casos de justiça gratuita.
Requerem a concessão de
efeito suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que lhes
seja deferido o beneficio da gratuidade de justiça, com isenção,
inclusive, do recolhimento da taxa devida à C.P.A.
Recurso processado com a
concessão de liminar de efeito suspensivo (folhas 80/82).
Instados a complementarem
a documentação comprobatória de sua insuficiência financeira,
os agravantes o fizeram às fls. 88/113.
Contraminuta e documentos
apresentados pela agravada às folhas 116/122 e 123/124, sobre
os quais os agravantes se manifestaram “sponte própria”,
mediante petições e documentos juntados às fls. 127/129 e
131/132.
Recurso fundado no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255965-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo. No mérito, deve ser provido em parte.
Em que pese dispor o artigo
4o da Lei no 1.060/50 que basta a declaração de pobreza para a
concessão da gratuidade da justiça, após a Constituição Federal
de 1988 passou a ser necessária a prova da insuficiência de
recursos, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da
Carta Magna.
O artigo 98 do Código de
Processo Civil, por sua vez, prevê a concessão do benefício, na
forma da lei, conferindo ao magistrado a avaliação, caso a caso,
sobre o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento
da benesse.
No
caso
vertente,
a
documentação apresentada demonstra que apenas a agravante
Silvana faz jus ao benefício da gratuidade processual.
Com
efeito,
consta
da
declaração de imposto de renda do agravante Rogério que a
agravante Silvana é sua dependente financeira (folha 231 dos
autos principais), a indicar que, a princípio, ela não possui
qualquer fonte renda que pudesse ser utilizada para o
recolhimento das custas e despesas processuais.
Quanto
ao
agravante
Rogério, este não logrou comprovar sua alegada hipossuficiência
financeira, pois a declaração de imposto de renda apresentada
(fls. 231/238 dos autos principais) demonstra que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255965-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
auferiu, no ano de 2019, o rendimento de R$ 64.701,61 (sessenta
e quatro mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos), que
corresponde ao rendimento mensal médio de R$ 5.391,80 (cinco
mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos), oriundo da
soma dos valores mensais percebidos a título de salário e de
benefício previdenciário (folha 231 dos autos principais).
Os documentos de folhas
90/91 dos autos do agravo e o documento de folha 230 dos autos
principais, por sua vez, indicam que em agosto de 2020 o
agravante recebeu rendimentos mensais no valor médio de R$
4.113,78 (quatro mil, cento e treze reais e setenta e oito centavos),
que corresponde à soma dos valores recebidos a título de
benefício previdenciário (R$ 2.121,78 folhas 90 e 230) e de
salário líquido (R$ 1.992,00 folha 90).
Além disso, a agravada
comprovou nos autos do agravo que o agravante Rogério possui
uma empresa constituída desde 2015 (fls. 123/124), informação
essa que foi sonegada pelo agravante em sua declaração de
imposto de renda.
Em que pese ter o agravante
alegado que sua empresa está inativa desde 2016, é certo que ele
somente solicitou a baixa da inscrição perante CNPJ em
25.11.2020, após apresentação de contraminuta pela agravada.
Logo, não há elementos de
prova suficientes que autorizem, por ora, a concessão da
gratuidade de justiça ao recorrente Rogério, salientando-se que
tal benefício é destinado apenas aos realmente necessitados, para
quem o pagamento de custas acarreta prejuízo à manutenção da
própria subsistência.
Todavia, o benefício pode
ser pleiteado novamente a qualquer tempo, sendo possível,
inclusive, o parcelamento do pagamento honorários periciais, na
forma prevista nos artigos 98, §§ 5o e 6o, e 465, § 4o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255965-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
desde que acompanhado da devida comprovação da insuficiência
financeira do requerente.
No tocante ao recolhimento
da contribuição devida à Caixa de Previdência dos Advogados
(CPA), assim dispõem os artigos 40, inciso III, e 49 da Lei
Estadual 10.394/70:
“Art. 40. A receita da Carteira é constituída:
(...)
III da contribuição a cargo do outorgante do mandado judicial;”
“Art. 49. O beneficiário de justiça gratuita está dispensado do
pagamento a que se refere o artigo anterior, mas, vencedor na causa, a
contribuição será cobrada ao vencido, na proporção em que o for,
devendo ser incluída, pelo contador, na conta de liquidação.”
Portanto,
a
responsabilidade pelo recolhimento da taxa devida à CPA é do
outorgante da procuração e não do advogado, estando isento do
recolhimento o beneficiário da gratuidade processual.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para
deferir apenas à agravante Silvana o benefício da gratuidade de
justiça, isentando-a, inclusive, do recolhimento da taxa devida à
C.P.A, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR